Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726201-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MS PROJETOS E ARQUIVOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: LORENTINO MARTINS DE SOUSA DECISÃO O agravante interpõe agravo interno (id. 48996191) contra o acórdão 1.710.860 (id 47813967) que negou provimento ao agravo de instrumento. O agravo é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). Acrescente-se que trata de matéria estranha à que fora objeto do agravo de instrumento e do acórdão. Posto isso, não conheço do agravo interno. I. Brasília, 21 de agosto de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator